Tribunal: TJES
Processo: 5000787-65.2021.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000787-65.2021.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO PAULO ARY PIO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FIAÇÃO DO POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA IMPEDINDO A CONSTRUÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE. PEDIDO ADMINISTRATIVO CONDICIONADO A PAGAMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE. DANO MORAL (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SEM CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - DR . SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
que agiu em conformidade com os procedimentos previstos na Resolução 1.000/2021 da ANEEL;
c)
que inexiste falha na prestação do serviço;
d)
a inexistência de dano moral ou, sucessivamente, que o
quantum
arbitrado seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os custos da remoção do poste de energia elétrica/iluminação deverão ser suportados pela parte recorrente ou recorrida. Ainda, se o recorrido faz jus a indenização por dano moral.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, determinou que a aqui recorrente procedesse com a a
daptação de sua rede de distribuição de energia. Ainda, determinou o pagamento no montante de R$3.000,00 (três mil reais), a serem pagos ao aqui recorrido, a título de indenização por dano moral.

Sem maiores delongas, verifica-se que o poste de energia elétrica/iluminação restringiu a
utilização do imóvel do recorrido,
dificultando o pleno exercício do direito de propriedade.

Assim, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto a determinação feita à concessionária e aqui recorrente.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - RETIRADA/DESLOCAMENTO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA -
DIFICULDADE DE ACESSO À GARAGEM DO IMÓVEL - ÓBICE AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE
- CONCESSÃO DA ORDEM - RETIRADA DO POSTE SEM ÔNUS PARA OS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL - RECURSO PROVIDO.
Demonstrado que o poste de energia elétrica está situado em local que dificulta o acesso à garagem da residência dos impetrantes, obstaculizando o pleno exercício do direito de propriedade, deve ser concedida a segurança para determinar à concessionária que providencie a obra de retirada\deslocamento, sem ônus para os proprietários do imóvel.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.025970-7/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 28/06/2018)

No que concerne ao direito de propriedade, trata-se de uma garantia constitucional, onde o proprietário do bem poderá usar, gozar e dispor de seu bem, todavia tal direito fora violado pois o poste está impossibilitando o acesso à entrada da futura residência dos recorridos.

Assim, a resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, instrumento normativo hierarquicamente inferior à Constituição Federal, não poderá ser utilizada para eximir a concessionária de sua responsabilidade, tampouco exigir do recorrido que arque com as custas da remoção em questão.

Por fim, quanto ao dano moral, o recorrido deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado na presente lide, razão pela qual, não há que se falar em incidência do instituto indenizatório em questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reconhecer a inexistência de dano moral, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida incólume, sobretudo no que concerne aos danos morais. Explico:

Para a aferição dos danos morais, o Magistrado sentenciante levou em consideração a narrativa fática e confessada pela parte requerida de que houve a efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do recorrido. A conduta promovida pela EDP teve como fato gerador a inadimplência de débito atribuída ao recorrido de forma irregular e, ainda que se verificasse a regularidade da cobrança, tratar-se-ia de débito pretérito, o que não autoriza o corte de energia consoante a jurisprudência pátria.

Pois bem. Quanto ao dano moral, o que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Não remanescem dúvidas sobre a natureza essencial do serviço em questão, cuja supressão é capaz de ocasionar inúmeros prejuízos aos respectivos usuários que dele dependem para a realização das mais variadas atividades do dia a dia, de forma que não é possível reputar como mero aborrecimento corriqueiro a interrupção do serviço.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.